Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727539-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de HOSPITAL SANTA LUZIA S A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0705946-51.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. O Agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada e impedir a expedição e o pagamento de requisitório até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que a taxa SELIC incida apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente, excluindo-se os juros anteriores, com declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. Na decisão de ID 73767112, determinei o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. O Agravado peticiona nos autos no ID 74948375, requerendo que esta Relatoria “determine que o Juízo a quo proceda a intimação da Fazenda Pública, nos termos do artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil1, para que proceda com a imediata expedição do valor incontroverso apontado pelo próprio DF (vide novamente ID 103642033 dos autos de origem) até o julgamento definitivo do Tema 1.349”. Todavia, nada a prover quanto ao pedido, visto que o processo se encontra sobrestado por decisão já preclusa, uma vez que não foi interposto recurso cabível e tempestivo da decisão de ID 73767112. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 09:45:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador